Tribunal: TJMT
Processo: 0003192-87.2016.8.11.0004
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003192-87.2016.8.11.0004
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO OTAVIO DOS SANTOS POTI - CPF: 054.252.411-27 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Joao Otavio dos Santos Porti (RECORRENTE), ADELMO HENRIQUE OLIVER - CPF: 549.849.981-72 (ADVOGADO), BRUNO DOS SANTOS CABRAL - CPF: 002.397.401-06 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO TENTADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – POSTULADA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – LEGÍTIMA DEFESA – DESCABIMENTO – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INDENE DE DÚVIDAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – INVIABILIDADE – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUGEREM A POSSIBILIDADE DE QUE O REQUERENTE AGIU IMBUÍDO DE
ANIMUS NECANDI
– MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO –
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– DÚVIDAS A SEREM DIRIMIDAS PERANTE O CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A absolvição sumária pelo reconhecimento da legítima defesa somente é admitida se a prova produzida durante a fase do sumário da culpa evidenciar, de forma cabal, que o réu agiu usando moderadamente os meios necessários para repelir injusta agressão da vítima.

Não há falar em desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal quando não há convicção suficiente para afirmar que a única intenção do acusado era repelir a injusta agressão.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
João Otávio dos Santos Porti
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças –MT, nos autos da ação penal que determinou a sua submissão ao Júri Popular pela suposta prática do delito de tentativa de homicídio, tipificado no art. 121,
caput
, c/c o art. 14, inciso II, ambos do CP – Id. 144679662.

Nas razões recursais, o recorrente sustenta que não agiu com
animus necandi
, mas sim, em legítima defesa própria, impondo-se a absolvição sumária ou a desclassificação para o crime de lesão corporal – Id. 144679653.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso – Id. 144679660.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo – Id. 146952664.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A denúncia narra que:

“... no dia 22 de março de 2016, por volta de 14h3Omin, na residência localizada na Rua B, n° 1.514, Bairro Anchieta, nesta cidade, o denunciado, utilizando-se de uma faca, tentou matar a vítima, Bruno dos Santos Cabral, desferindo-lhe golpes na região tenar esquerda e occipital, causando-lhe as lesões descritas no exame de corpo de delito e mapa topográfico (fls. 31 e 32-IP), não ocorrendo o evento morte, porque a vitima conseguiu se desvencilhar do denunciado, sendo, então, socorrida e encaminhada para atendimento médico, restando, assim, demostrada a intenção homicida.

Nos moldes elucidados no caderno informativo verifica-se que, o denunciado e o ofendido moram na mesma residência, haja vista que a vítima namorava a genitora do acusado, sendo que, no dia do fato, ambos estavam em um bar ingerindo bebida alcoólica, ocasião em que começaram a fazer brincadeiras jocosas.

Ocorre que, após ambos terem saído daquele bar, o ofendido foi até a residência de seu genitor, localizada no endereço acima descrito, e o denunciado, por sua vez, foi atrás do mesmo imbuído do desejo de ceifar sua vida, já que levou consigo uma faca, sendo que ao chegar àquele local, passou a desferir diversos golpes na região da nuca e peito do ofendido que, a todo momento, utilizava-se das mãos para se defender, chegando, inclusive, a fim de se desvencilhar das investidas do denunciado, colocar urna geladeira para obstruir a porta da residência onde estava, para que o denunciado não ingressasse em seu interior, até que foi ajudado por terceiros que acionaram a polícia.

Restou elucidado que o homicídio somente não se consumou porque a vítima se defendeu dos golpes de faca com a mão e porque conseguiu impedir que o denunciado ingressasse no interior da casa onde se refugiou, barrando sua entrada com um objeto, além, ainda, da intervenção de terceiros (Renata e Juraci) que impediram que o denunciado prosseguisse em seu intento homicida, já que ao acionarem a Policia Militar o denunciado partiu em fuga do local temendo ser preso...”
– Id. 144675949, pp. 14-16.

Encerrada a primeira fase procedimental, o Juízo singular pronunciou o acusado pela suposta prática do crime de homicídio tentado, tipificado no art. 121
, caput
, c/c o art. 14, inciso II ambos do CP.

Nesta instância recursal, o recorrente busca o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa e, por conseguinte, a absolvição sumária ou, subsidiariamente, a desclassificação do crime de homicídio tentado para lesão corporal.

Sem razão, contudo
.

Conveniente ressaltar, num primeiro momento, que a pronúncia é a decisão de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade do crime e indícios da autoria delitiva (CPP, art. 413).

Na hipótese, constata-se que a materialidade está satisfatoriamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 144675949, p. 18), ficha de atendimento hospitalar (Id. 144675949, p. 27), boletim de ocorrência (Id.144675949, pp. 41-43), laudo de exame pericial em local de crime (Id. 144675949, pp. 44-49), laudo de exame de corpo de delito (Id. 144675949, p. 51), mapa topográfico para localização de lesões (Id. 144675949, pp. 52-53) e laudo de exame pericial em objeto (Id. 144675949, pp. 55-58).

Os indícios de autoria também estão presentes, conforme os elementos de prova reunidos até o presente momento.

O recorrente, em ambas as fases em que fora interrogado, declarou que:

“... era enteado do ofendido e residia na companhia deste na cidade de Barra do Garças; no dia dos fatos, encontrava-se tomando cerveja em um bar com o ofendido quando este passou a lhe humilhar fazendo brincadeiras de mau gosto; ligou para o genitor do ofendido e pediu que ele lhe buscasse, e assim aconteceu; decorridos cinco minutos, o ofendido apareceu no local dizendo que iria “quebrá-lo todinho”, passando a lhe empurrar. Ato contínuo, apossou-se de uma faca que estava em cima do muretinho e desferiu dois golpes com o intuito de se defender da vítima que é bem mais forte que o interrogando; sua intenção era apenas assustar Bruno e não matá-lo...”
– Id.

144675949, pp. 33-35 e Id. 144679656, relatório de mídias.

A vítima
Bruno dos Santos Cabral
, inquirida apenas na fase de inquérito policial, esclareceu que:

“...por volta de 14h30min, chegou na residência de seu genitor, quando seu enteado JOÃO OTÁVIO DOS SANTOS PORTI lhe agrediu com um facão; que ele lhe deu vários golpes pelas costas, acertando sua nuca e braço; que tentou se defender, colocando a mão atrás da cabeça, por isso ocorreu os ferimentos na mão; que pela maneira com que JOÃO OTÁVIO lhe agrediu, utilizando do facão e lhe desferindo golpes na nuca e no peito, o declarante tem certeza que JOÃO OTÁVIO queria lhe matar[...]; que o declarante, para se proteger, derrubou a geladeira na porta obstruindo a entrada do suspeito, o qual ainda teria ficado do lado de fora desferindo golpes de facão na porta [...]”
– Id. 144675949, p. 22.

O informante
Juraci Cabral
, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, declarou que:

“... estava tomando banho no interior da residência quando ouviu um barulho; quando saiu, já havia acontecido; não viu João Otávio desferir os golpes de faca contra Bruno, mas confirma ter visto a geladeira movimentada no rumo da porta, a qual havia sido deslocada por seu filho para impedir a entrada de João Otávio; acredita que o desentendimento tenha acontecido por causa da bebida, haja vista que minutos antes ambos estavam juntos tomando cerveja em um bar...”
– Id. 144679656, relatório de mídias.

A informante
Renata dos Santos Cabral
, irmã da vítima Bruno, afirmou judicialmente que:

“... estava no interior da residência assistindo televisão quando seu irmão chegou ensanguentado e fechou a porta; Bruno disse que João Otávio estava do lado de fora; logo em seguida ele arrastou a geladeira que ficava ao lado da porta e jogou no chão para barrar a entrada de João Otávio; que João Otávio chegou a perfurar a porta com um facão; que seu irmão apresentava ferimentos na nuca e nas mãos...”
– Id. 144679656, relatório de mídias.

A informante
Eliandra Moreira Barbosa dos Santos
, genitora do réu, limitou-se a afirmar que seu filho agiu dessa forma para se defender de Bruno– Id. 144679656, relatório de mídias.

A testemunha
Vânia Oliveira Santos
expôs que, na ocasião, residia ao lado do bar em que se encontravam réu e vítima e, após ouvir gritos, viu João Otávio ir embora e Bruno descer logo atrás – Id. 144679656, relatório de mídias.

O investigador de polícia
Rafael Pinheiro de Farias
, por sua vez, limitou-se a afirmar que a vítima chegou ensanguentada na delegacia narrando os acontecimentos, e depois disso diligenciaram para localizar o réu, o qual ainda portava a faca utilizada no crime – Id. 144679656, relatório de mídias.

Em síntese, as únicas versões do fato criminoso são as narradas pela vítima e pelo réu, as quais se mostram totalmente divergentes e ensejam dúvidas sobre a alegada legítima defesa.

Em outras palavras, não ficou devidamente esclarecido se o réu agiu para repelir injusta agressão atual e iminente por parte da vítima.

Com efeito, a absolvição sumária (CPP, art. 415) somente se afigura possível quando houver prova segura a respeito da excludente de ilicitude.

Assim, se não demonstrado,
“em sede de recurso em sentido estrito, que o acusado utilizou dos meios moderados para repelir agressão injusta e iminente(...) não há que se falar em absolvição sumária pela (...) legítima defesa”
(TJDFT, RESE n. 20090111420365 – Relator: Des. Romão C. Oliveira – j. 4.9.2014).

Logo, não se reconhece a alegada legítima defesa.

No que se refere ao pleito de desclassificação para a conduta de lesão corporal, também não há como assegurar, de plano, a ausência de
animus necandi
na conduta do recorrente.

Há dúvida se, de fato, o recorrente agiu somente com o intuito de repelir injusta agressão iniciada pela vítima, sobretudo porque, segundo a informante Renata, seu irmão já havia adentrado ao imóvel quando o réu João Otávio permaneceu do lado fora tentando perfurar a porta com um facão.

Assim, ao que parece, o recorrente não desistiu voluntariamente de concluir seu intento, afigurando-se necessária a sua submissão ao Tribunal do Júri, para o debate acerca das questões que norteiam o quadro delitivo e a definição da existência ou não do
animus necandi
.

A respeito, leciona Guilherme de Souza Nucci:

“O Juiz somente desclassifica a infração penal, cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida, em caso de cristalina certeza quanto à ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, § 1º, do CPP (homicídio doloso, simples ou qualificado; induzimento, instigação ou auxílio a suicídio; infanticídio ou aborto). Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida.

A partir do momento em que o juiz togado invadir seara alheia, ingressando no mérito do elemento subjetivo do agente, para afirmar ter ele agido com animus necandi (vontade de matar) ou não, necessitará ter lastro suficiente para subtrair, indevidamente, do Tribunal Popular a competência constitucional que lhe foi assegurada. É soberano, nessa matéria, o povo para julgar seu semelhante, razão pela qual o juízo de desclassificação merece sucumbir a qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à extirpação da vida humana”.
(Tribunal do Júri. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 110).

Portanto, nesta fase, não se reconhece a excludente de ilicitude porque não demonstrada de forma irrefutável, nem tampouco a tese desclassificatória, uma vez que não se encontra nos autos prova escorreita e segura acerca da ausência de
animus necandi
.

Por tratar-se de matéria complexa e subjetiva, dependente de análise aprofundada da prova, cabe ao Tribunal do Júri avaliar o fato, o contexto e os elementos dos autos, optando pela vertente que lhe parecer crível para proferir o julgamento de mérito, não havendo falar em desclassificação do crime pelo qual o recorrente foi denunciado para o delito de lesão corporal.

Assim, diante de todos os argumentos até aqui delineados, é prudente que o recorrente seja submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, instância competente para decidir soberanamente o caso, impondo-se a confirmação da pronúncia nos seus exatos termos.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023